Tribunal: CARF
Processo: 10467.721051/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10467.721051/2018-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.768 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO LEITE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 41/45) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2014 (e-fls. 30/38) no qual se apurou: Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 04/05), a qual foi julgada
Improcedente pela 18a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 52/56).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.721051/2018-82
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.768 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.721051/2018-82

Cientificada do acórdão de primeira instância em 08/07/2019 (e-fls. 59), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 07/08/2019 (e-fls. 61/62) indicando a juntada de
documentos com o intuito de demonstrar que a data correta da patologia é abril de 2013.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos para a concessão da isenção em
exame: os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso concreto, extrai-se da decisão recorrida que o Colegiado a quo
reconheceu a condição de pensionista da contribuinte, mas manteve a omissão de rendimentos
apurada no lançamento por não ter sido comprovada a existência de moléstia grave antes de
dezembro de 2013. Relevante destacar os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 56):
Quanto ao primeiro requisito, cabe observar ser a impugnante pensionista do Comando
do Exército, conforme o Título de Pensão Militar No 392/13-SS2.1.4 – SIP/7, de fl. 13,
desde abril de 2013.
Quanto ao segundo requisito, qual seja, analisar a outra condição exigida pela lei,
relativa à prova da moléstia grave, cabe destacar que a autoridade fiscal considerou o
laudo médico oficial apresentado onde consta que a doença foi diagnosticada em
dezembro de 2013, conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 17, e
de acordo com a DIRF apresentada pela fonte pagadora, de fl. 51. Cumpre ressaltar que
a fiscalização já considerou como rendimentos isentos aqueles auferidos no mês de
dezembro, conforme a DIRF, de fl. 51.
A curadora da interessada argumenta em petição, de fl. 9, que sua mãe teria a patologia
desde abril de 2013 e não a partir de dezembro daquele ano e que a mesma teria sido
submetida à nova inspeção de saúde para correção da data. Todavia, não foi acostado ao
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.768 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.721051/2018-82

presente processo, nem mesmo após a entrega da peça defensória, nenhum laudo
médico pericial oficial comprovando ser portadora de moléstia grave em abril de 2013.
Observa-se, contudo, que os documentos emitidos pelo Ministério da Defesa e
anexados ao Recurso Voluntário para contrapor as razões da primeira instância indicam ser a
contribuinte portadora de paralisia irreversível e incapacitante desde abril de 2013, exatamente
como alega em sua defesa (e-fls. 63/65), devendo ser afastada a omissão de rendimentos
correspondente.
Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar
a omissão de rendimentos recebidos do Comando do Exército a partir de abril de 2013.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital